Tribunal: TJPA
Processo: 0854478-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854478-88.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: WIDELTON DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. REQUISITO ESSENCIAL DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão de deserção, fundamentada na ausência de comprovação completa do preparo, pois não houve apresentação do relatório de contas do processo e não foi realizada a complementação das custas devidas em dobro, conforme determinado pela relatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falta de juntada do relatório de contas do processo e a ausência de complementação das custas, após a intimação para sanar o vício, configura deserção do recurso, impedindo o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, ao exigir a apresentação completa dos documentos que comprovam o preparo recursal, incluindo o relatório de contas do processo, o boleto e o comprovante de pagamento.

4.

O art. 1.007, § 4º, do CPC, estabelece que, não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus arts. 9º, § 1º e 10, impõe como requisito essencial a apresentação conjunta do relatório de conta do processo com o boleto e o comprovante de pagamento para comprovação válida do preparo.

6.

A alegação do agravante de que a ausência do relatório de contas seria mero formalismo excessivo não encontra respaldo legal, pois a norma estadual expressamente exige o referido documento para identificar o vínculo entre o pagamento realizado e o processo em questão.

7.

A inércia do agravante em cumprir integralmente a determinação judicial para sanar a irregularidade do preparo resultou, nos termos do CPC e da legislação estadual aplicável, na caracterização da deserção do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regular comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, sendo indispensável a complementação das custas em dobro quando intimado, sob pena de deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A.
,
irresignado com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26882988), a qual não conheço do apelo, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 27555425), sustentando, em síntese, que “
no presente caso, no ato da interposição do recurso o preparo foi devidamente recolhido, não havendo o que se falar em ausência ou equívoco. Como visto, apenas não foi juntado aos autos o relatório de contas do processo. Como se verifica, a D. Relatoria com base no art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, entendeu que é pressuposto de validade da comprovação do preparo a juntada do relatório de contas do processo, e assim, intimou o Banco Agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC para juntar o referido relatório e comprovante de pagamento das custas em dobro. Referida decisão é extremamente equivocada, pois a pena de deserção faria sentido se as custas não houvessem sido recolhidas ou recolhidas de forma equivocada, o que não é o caso”.

Em complemento, defende que “
aqui cabe um parágrafo no sentido de que no boleto juntado há a indicação do processo a qual pertence, o que afasta, por si só, a obrigatoriedade de juntada do relatório de contas. O relatório de contas pode ser relevante para determinar o valor correto do preparo ou para outros aspectos processuais, mas não é essencial para o conhecimento do recurso em si”.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão proferida pelo D. Desembargador Relator, a fim de que a decisão proferida seja reformada, e o Recurso de Apelação interposto seja devidamente conhecido e julgado.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste e. Tribunal, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“Assento, de plano, como bem destaquei no despacho (PJe ID nº 26075411) que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho (PJe ID nº 26075411), a parte agravante quedou-se inerte quanto à realização da complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, o que corrobora a ausência do regular preparo e importa na deserção do recurso.

Como destaquei no relatório, repito, o Apelante se limitou a apresentar o relatório de conta (PJe ID nº26254587), referente ao boleto e comprovante de pagamento (PJe ID nº26254588), atinentes ao primeiro recolhimento. Com efeito, apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro, seja para complementá-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente, se limitou a apresentar os documentos referentes ao primeiro recolhimento, realizado de forma simples.

Assim, não tendo sido apresentado os documentos exigidos para a complementação ao pagamento das custas, uma vez que, repito, devidas em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil é imperioso o reconhecimento da deserção.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante ter exibido o relatório de conta do processo, referente ao 1º recolhimento (1º comprovante de pagamento e o boleto bancário), além de ter que complementar o valor das custas (devidas em dobro), mediante o novo pagamento, gerando novo relatório de custas, novo boleto e nova guia de pagamento, exibindo todos os documentos nos autos, o que deixou de proceder.

Assim, a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível e complementação do montante devido a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifei).

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Com efeito, restou evidenciado no
decisum
ora agravado a observância da norma expressa no art. 1007, § 4º do CPC, ou seja, verificado a ausência de documentação indispensável, houve a intimação para retificação, contudo, deixou de atender ao comendo legal quando não efetuou a complementação das custas recursais, devidas em dobro.

Reforço que a
regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis
.
A alegação do Agravante de excesso de formalismo quanto à exibição do relatório de contas do processo, ao lado de não encontrar amparo legal, viola o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará sendo expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Desse modo,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação e não realizado o pagamento em dobro, à evidência que a deserção se fez concretizada
.

Forte nesses argumentos, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo a decisão ora agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025